Tribunal: TJMT
Processo: 1045701-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045701-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANE SABBAG DAVID - CPF: 015.151.841-61 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479/STJ) – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – PEDIDO DE MINORAÇÃO REJEITADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54/STJ) – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR VEDAÇÃO À “
REFORTIO IN PEJUS
” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula no 479 do eg. STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, e, assim, devem ser condenadas à indenização por danos morais caracterizados “in re ipsa” nos casos de negativação indevida.
2
“
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 3. No caso de negativação indevida por inexistência de relação jurídica ou contratação fraudulenta, há responsabilidade extracontratual que enseja fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (negativação), nos termos da Súmula no 54 do eg. STJ. 4. Se a sentença fixou o termo inicial na data da citação e não houve interposição de recurso pela parte autora, descabe a adequação do referido termo à jurisprudência do eg. STJ por vedação à “
reformatio in pejus
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1045701-94.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1045701-94.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FABIANE SABBAG DAVID, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de financiamento no 086244578, por verificar que o Banco “
admite a existência de fraude na confecção do financiamento
”; por entender, com apoio na Súmula no 479 do eg. STJ, que “
as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros
”, condenou o Banco ao pagamento de R$ 10 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. na 68433989).

O Banco/apelante insiste na inexistência de ato ilícito gerador de dano moral indenizável dizendo que “
não houve falha na prestação de serviço do Banco recorrente, porquanto o terceiro que supostamente praticou a fraude apresentou documentos originais
” (cf. Id. no 68433991 - pág. 3).

Pede, pois, reforma da sentença “
para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito do recorrido
”, ou, alternativamente, para que seja minorado o valor indenizatório, e para que seja fixado na data do arbitramento o termo inicial dos juros de mora (cf. Id. no 68433991 - pág. 12).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 68433996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ tem jurisprudência pacífica, inclusive cristalizada na Súmula no 479, no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, daí porque deve ser sumariamente rejeitado o pedido de reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

Igualmente descabida a alegação de que “
em casos tais como o presente configurado está o mero dissabor ou aborrecimento
” (cf. Id. no 68433991 - pág. 5), pois incontroversa a efetiva negativação do nome da autora em decorrência de inadimplemento do contrato fraudulento, o que caracteriza dano moral indenizável “in re ipsa”.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 26/08/2019 (cf. Id. no 68417485), e, mesmo tendo sido deferido o pedido de antecipação da tutela para ordenar a baixa do apontamento desabonador sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30 mil, ainda em 18/02/2020 (cf. Id. no 68433967), não há nos autos qualquer demonstração de que a determinação tenha sido atendida, sendo, pois, razoável concluir que a situação danosa se protrai no tempo há mais de um ano e três meses.

Assim, o montante arbitrado (
R$ 10 mil)
deve ser mantido, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano.

Por fim, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deveriam ter sido fixados na data do evento danoso (negativação), sendo, pois, descabida a pretensão de fixação na data do arbitramento, e impossível a adequação do quadro decisório à jurisprudência pátria por vedação á “
reformatio in pejus
”.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, SOMENTE PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 1.1. No caso sub judice, estabelecendo as instâncias de origem a data da sentença como termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização devida, descabe em recurso especial exclusivo da parte requerida, a adequação de tal entendimento à inteligência da Súmula 54/STJ, sob pena de indevida reformatio in pejus. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1393043/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. SÚMULA 362/STJ. (...) 9. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (súm. 54/STJ)” – STJ – 3a Turma – REsp 1423942/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 26/09/2017, DJe 29/09/2017.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021